Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0702485-62.2020.8.07.0000 Agravante: L. G. A. D. Agravada: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, L. G. A. D., com pedido de antecipação da tutela recursal, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de obrigação de fazer por ela ajuizada em desfavor da ora agravada, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por força do qual buscava compelir o plano de saúde a custear a aquisição de uma Bomba Accu-chek Combo (bomba de insulina), bem como os insumos necessários ao tratamento da diabetes tipo 1 que possui. O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de que a doença da autora/agravante é preexistente à contratação do plano de saúde, não podendo ser imposto o custeio em detrimento dos demais cooperados, na medida em que os custos são internalizados e baseados em cálculos atuariais. Em suas razões recursais, alega a autora/agravante que a negativa da ré/agravada não decorreu da preexistência da doença, mas sim do fato de o tratamento pleiteado estar excluído da cobertura do contrato, na forma autorizada pelo art. 20, § 1o, inciso VI, da Resolução Normativa 428/17 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Afirma que a decisão do MM. Juiz foi proferida fora dos limites da lide, merecendo reforma. Aduz ser beneficiária de plano de saúde coletivo, não havendo que se falar em falta de boa-fé objetiva, como sugere o magistrado a quo, pois sequer o plano de saúde levantou essa questão. Esclarece que, mesmo com o tratamento já utilizado para a diabetes, sofreu diversos episódios de hipoglicemia e hiperglicemia, tornando imprescindível o uso da bomba de insulina que também lhe permite realizar suas atividades diárias. Entende ser abusiva a exclusão do custeio de meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento indicado pelo médico, relativos a uma doença que tem a cobertura contratual, pois tal prerrogativa é conferida ao profissional médico que, diante do quadro clínico apresentado, prescreve o melhor tratamento ao paciente. Assevera que, além de abusiva, a recusa atenta contra o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, pois a impede de melhorar a sua qualidade de vida, tal como maior afabilidade emocional e mais segurança, podendo frequentar a escola. Pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão agravada e deferida a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando-se à ré/agravada que suporte o ônus financeiro para a aquisição da Bomba Accu-chek Combo, bem como dos insumos necessários ao tratamento, conforme relatório médico, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais). No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo dispensado, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. É o relato necessário. Decido. Tenho que, de uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, não merece acolhimento o pedido liminar, na medida em que ausentes os requisitos autorizadores. Inicialmente, não vislumbro risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida antes da formação do contraditório na presente fase processual. Do que consta dos autos, a autora/agravante está em tratamento da diabetes tipo 1 por meio da aplicação de insulina usando seringa ou caneta, sendo tal tratamento eficaz e reconhecido pelas diretrizes médicas. O relatório médico no qual foi prescrita a bomba de infusão e os insumos respectivos deixa claro que se trata de um método de tratamento alternativo para pessoas portadoras de diabetes, o qual é mais evoluído e permite um dia a dia mais flexível e seguro. A médica descreveu, no referido relatório, que a autora/agravante apresenta episódios de hipoglicemias e hiperglicemias, a justificar a mudança do tratamento, entretanto, afirma que o uso da bomba de infusão apenas “melhora substancialmente as glicemias”, não as eliminando. Acresça-se a isso o fato de que, conforme informado pelo plano de saúde, o art. 20, § 1o, inciso VI, da Resolução Normativa n.o 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, ao estabelecer a cobertura assistencial mínima dos planos de saúde, permite a exclusão assistencial do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Em uma análise inicial, os elementos dos autos demonstram que a bomba de infusão e respectivos insumos, conforme requerido pela autora, enquadram-se no conceito de medicamentos para tratamento domiciliar de diabetes, pelo que seria legal a exclusão da cobertura pelo plano da saúde, conforme constou da negativa apresentada. Nesse sentido, por entender que, nessa fase processual, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da liminar requerida, o seu indeferimento se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE VINDICADA. À agravada para, querendo, apresentar resposta. Tendo em vista a presença de interesse de incapaz na presente demanda, ante a menoridade da autora/agravante (5 anos), dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. P. I. Carmelita Brasil Relatora